Tribunal: TJES
Processo: 5001987-38.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-38.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: RONICLEY ROCHA COELHO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA DO CARTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA PROVIDO. RECURSO DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, prescindindo de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses do art. 14, § 3º, não demonstradas nos autos. 2. A questão da responsabilidade pelo evento danoso constitui matéria de mérito, não de legitimidade passiva, razão pela qual se rejeita a preliminar arguida pela operadora do cartão, nos termos da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas em abstrato, com base nas alegações da petição inicial. 3. O estabelecimento comercial age corretamente ao orientar o consumidor a contatar a operadora do cartão diante da recusa do pagamento, não sendo responsável pela falha do sistema de processamento de transações. 4. A operadora do cartão integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na autorização do pagamento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 5. A recusa indevida do pagamento, seguida da retenção dos valores sem a correspondente entrega da mercadoria, e a dificuldade de resolução extrajudicial do problema configuram falha na prestação do serviço e geram danos morais indenizáveis, independentemente de prova específica do abalo sofrido. 6. A revisão do quantum indenizatório em sede recursal somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar irrisório ou manifestamente excessivo, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Cuida-se de duplo recurso inominado, interpostos pelas partes SUESBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, atualmente denominada RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, em razão de incorporação e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. Considerando a similitude das matérias debatidas, procede-se à análise conjunta dos recursos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da sentença recorrida. O pleito, contudo, não comporta acolhimento. O efeito suspensivo, embora excepcionalmente admissível no âmbito dos Juizados Especiais, exige a demonstração de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação,circunstância que não foi demonstrada nos autos. Indefiro, portanto, o pedido, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

RONICLEY ROCHA COELHO DA SILVA e ITALIR COELHO DA SILVA ajuizaram ação em face de SUESBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, narrando que Ronicley se dirigiu ao estabelecimento comercial para realizar compras utilizando o cartão de débito de titularidade de Italir. Embora tenha recebido mensagem SMS confirmando a realização do pagamento, o sistema de caixa do supermercado não registrou a transação, resultando na recusa da compra. Ainda assim, o valor foi debitado da conta do titular, sem que a mercadoria fosse entregue, impondo aos autores a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para reaver o prejuízo sofrido.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando as rés, de forma solidária, a: (i) restituir aos autores a quantia de R$ 118,85, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir de 10/09/2021 (Súmula 43/STJ) e, a partir da citação, incidência exclusiva da Taxa SELIC (REsp nº 1.795.982/SP); e (ii) pagar a cada coautor a quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais, com juros calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação e a véspera do arbitramento (sendo zero em caso de resultado negativo) e, a partir da data do arbitramento, incidência exclusiva da Taxa SELIC (Súmula 362/STJ e REsp nº 1.795.982/SP).

Irresignadas, as rés interpuseram os presentes recursos. A recorrente RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA (sucessora de SUESBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) sustenta sua ilegitimidade passiva. A recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA também suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, nega a ocorrência de falha na prestação de serviços, bem como a configuração de danos morais em relação ao segundo recorrido.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

3.1 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, na qualidade de sucessora por incorporação de SUESBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. A pretensão merece acolhimento.

Conforme se extrai do relatório de atendimento acostado aos autos (ID 17075201), a compra na modalidade débito não foi validada pelo sistema da operadora do cartão. O estabelecimento comercial, ao constatar a recusa da transação, adotou a conduta adequada, orientando o autor a entrar em contato com a operadora do cartão ou com a instituição financeira responsável pela conta, procedimento compatível com o que se espera do fornecedor nessa situação, uma vez que a falha não se encontrava em sua esfera de controle.

Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva de RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, excluindo-a da lide.

3.2 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

A recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mera administradora do cartão, sem relação com os fatos narrados na inicial.

A preliminar não merece acolhimento. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, a partir de um exame abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial, sem incursão no mérito da causa:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial." (STJ, AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.742.086/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 11/11/2019)

À luz da teoria da asserção, a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme narrado pelos autores, integra a cadeia de consumo responsável pelo processamento da transação negada, o que é suficiente para firmar sua legitimidade passiva. A análise de sua efetiva responsabilidade constitui questão de mérito. Rejeito a preliminar.

3.3 MÉRITO

A relação jurídica em exame é inequivocamente uma relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. A exclusão da responsabilidade somente ocorre nas hipóteses previstas no art. 14, § 3º, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus de demonstração incumbe ao fornecedor, e que não restou evidenciada nos autos.

A operadora do cartão integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes das falhas ocorridas nessa cadeia, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A circunstância de ser administradora do cartão, e não emissora, não a exclui dessa responsabilidade, uma vez que o processamento da transação, cuja falha originou o dano, se insere no âmbito do serviço que ela integra e viabiliza.

Importa registrar que, embora a Caixa Econômica Federal, na qualidade de instituição financeira emissora do cartão de débito, pudesse figurar no polo passivo da demanda, sendo o valor o débito na conta do titular, a sua ausência não exclui a responsabilidade solidária da operadora, que igualmente integra a relação de consumo.

A conduta ilícita não se restringiu à recusa da transação. Houve retenção dos valores cobrados sem a correspondente entrega da mercadoria, e a tentativa de resolução extrajudicial do problema mostrou-se infrutífera diante da dificuldade de contato com a operadora. Essa cadeia de fatos, recusa do pagamento, retenção dos valores e ausência de solução rápida, configura falha na prestação do serviço, com o consequente dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a recorrente VISA sustenta sua desproporcionalidade, pleiteando a redução. Não assiste razão à recorrente.

O arbitramento do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do dano, a extensão do prejuízo sofrido pelo consumidor e o caráter pedagógico da condenação, que deve desestimular a reiteração de condutas lesivas. A revisão do quantum em sede recursal somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar irrisório ou manifestamente excessivo, o que não ocorre no presente caso, consoante o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

A negativa do pagamento, seguida da retenção dos valores e da necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver quantia manifesta e incontroversa, ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 1.500,00 por coautor, arbitrado na sentença, mostra-se adequado, proporcional e suficiente para compensar os consumidores e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem acarretar enriquecimento sem causa. Mantenho o quantum fixado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) CONHEÇO DO RECURSO interposto por RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA (sucessora por incorporação de SUESBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluí-la do polo passivo da demanda, nos termos da fundamentação exposta. Sem condenação em custas e honorários, em razão do acolhimento da preliminar;

b) CONHEÇO DO RECURSO interposto por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)